Tribunal: CARF
Processo: 10980.722928/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722928/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.782 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE
DE VIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/11/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. A
aferição indireta inverte o ônus da prova, que passa a ser do contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/11/2008
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/11/2008
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS
Os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN são mínimos para obtenção do
direito de fruição da isenção/imunidade prevista no art. 195 da CF. Sem a
demonstração dos cumprimento, a pessoa jurídica não faz jus ao benefício
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722928/2013-39
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao Mauricio Vital
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14.46-633 que
julgou procedente os AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/07/2008 a 31/12/2008 e
se refere à multa aplicada nos termos do art. 32-A, “caput”, I e §3o, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009.
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguinte lançamentos:
 Processo no 10980.722763/2013-03 - período de 01/07/2008 a 31/12/2008
– AIOP – Patronal, empregados e terceiros – em análise de Recurso
Voluntário na 2a Seção.
 Processo no 10980.722928/2013-39 - período de 01/07/2008 a 30/11/2008
– AIOA – GFIP com omissão de empregados - em análise de Recurso
Voluntário na 2a Seção.
 Processo no 1980.722765/201394 - período de 01/01/2009 a 31/12/2011 –
AIOP – Patronal, empregados e terceiros – Recurso Voluntário já julgado
pela 2o Seção em 14/06/2016, negando provimento ao recurso.
 Processo no 10980.722766/201339 – 01/07/200 a 31/12/2008 – AIOA –
falta de apresentação de arquivo em meio digital – Recurso Voluntário já
foi apreciado pela 2a Seção, dando provimento por entender que houve
erro no enquadramento da infração.
A ciência do lançamento foi em 08/05/2013 (e-fl. 1037).
A impugnação foi apresentada em 07/06/2013 (e-fls. 1041 a 1128), alegando,
conforme relatório da DRJ, que:
Nulidade do Auto de Infração. Falta de Tipificação das Infrações.
- O auto de Infração descreve o fato gerador da obrigação tributária exigida, porém não
tipifica a infração imputada. O Agente Fiscal não tipificou as condutas, limitando-se a
citar diversos dispositivos legais, sem demonstrar a aplicação deles ao caso em análise.
A ausência de tipificação da infração e de sua penalidade acarreta a nulidade do auto de
infração, porque exige o cumprimento de uma obrigação sem indicar a lei aplicável ao
caso.
Pedido de CEBAS em Trâmite
- Com a finalidade de ser reconhecida a seu direito à isenção de contribuição para a
Seguridade Social, a Impugnante ingressou com pedido de Certificado de Entidade
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

Beneficente de Assistência Social - CEBAS - perante o Ministério da Saúde. Tal
requerimento foi protocolado em 23 de fevereiro de 2012 (Processo no
25000.028486/2012-13) e até a data da impugnação não foi analisado. Considerando
que os efeitos do deferimento de tal pedido poderá retroagir à data anterior ao de seu
protocolo, o julgamento deste processo deverá ser suspenso até o pronunciamento do
órgão competente para apreciação do requerimento do CEBAS. O direito do
contribuinte não pode ser prejudicado pela mora da Administração Pública.
Imunidade Tributária
- Por se tratar de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público– OSCIP,
credenciada pelo Ministério da Justiça, a Impugnante preenche todos os requisitos
constitucionais e infraconstitucionais para o gozo da imunidade tributária.
- Para que determinada pessoa jurídica possa deter o título de OSCIP, ela deva
comprovar que preenche todos os requisitos do artigo 3o da Lei 9.790/99 e do Decreto
3.100/99, os quais contem os requisitos do artigo 14 do CTN. Tais requisitos são
inerentes às OSCIP. Uma vez certificada como OSCIP, a entidade faz jus à imunidade
tributária sobre contribuições previdenciárias, ainda que não porte o CEBAS.
- Nos termos da Lei 9.797/1999 (artigo 18 parágrafo 1°) a entidade certificada como
OSCIP pelo Ministério da Justiça há mais de cinco anos a partir da vigência da lei,
presume que a sua permanência nessa qualidade resultou na renúncia automática de
qualificações anteriores que acaso possuía, o que significa dizer que, a partir de então, a
emissão de qualquer certificado passa a ser de competência do Ministério da Justiça.
- A Lei n° 9.797/1999, em seu parágrafo 1o, proíbe a dupla certificação da entidade.
Uma vez certificada como OSCIP, a Impugnante não poderia buscar a sua certificação
como entidade beneficente de assistência social, sob pena de ser descaracterizada
OSCIP.
- As OSCIP, para fazer jus ao benefício de imunidade previsto no artigo 195, parágrafo
7°, da Constituição Federal, não estão adstritas às exigências do artigo 55 da Lei n°
8.212/91, no que diz respeito a sua condição de entidade, sob pena de cancelamento da
certificação concedida pelo Ministério da Justiça.
- A certificação de OSCIP pelo Ministério da Justiça pressupõe o atendimento das
exigências dos incisos I e II do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, não havendo necessidade
de apresentação do CEBAS.
- O CEBAS é exigível somente das entidades beneficentes de assistência social. Existe
uma lacuna na regulamentação do preceito constitucional (já que o CEBAS não deve ser
exigido das OSCIP) que deve ser preenchida mediante uma interpretação sistemática da
ordem jurídica, reconhecendo que as OSCIP estão abrangidas pela imunidade relativa às
contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 7° do artigo 195 da Carta Magna,
embora não as mencione expressamente.
- As OSCIP exercem atividade de interesse público fomentada pelo próprio Estado,
através dos chamados Termos de Parcerias, por isso são imunes a impostos e
contribuições sociais, nos termos do artigo 150, inciso VI da CF.
- Por outro lado, a complexidade da matéria de direito, por si só, evidencia que o
contribuinte, ao deixar de informar as contribuições devidas não agiu com dolo, o qual é
elemento subjetivo da multa imposta.
Termos de Parceria. Não Incidência de Contribuição.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

- Ainda que não reconhecida a imunidade tributária da Atuada, destaca que não incide
nenhuma contribuição previdenciária sobre relação jurídica mantida com o Poder
Público.
- Não incide contribuição para a Seguridade Social sobre verbas de termos de parceria,
logo a OSCIP não está obrigada a recolher o valor correspondente a 11% sobre o valor
bruto da nota fiscal.
Imunidade Recíproca
- A imunidade recíproca prevista no artigo 150, IV, a, da CF, deve ser estendida às
OSCIP, por se tratar de prestadoras de serviços públicos não privativos do Estado, os
quais são explorados em regime de colaboração com o Poder Público em virtude do
contrato de gestão. Além disso, as OSCIP não tem finalidade lucrativa.
Revisão do Lançamento
- É indevida a incidência de contribuições previdenciárias sobre pagamentos efetuados
a contribuintes individuais (autônomos), pois tais pagamentos não tem natureza salarial,
ante a ausência de requisitos indispensáveis à caracterização do vínculo empregatício.
- O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das expressões "avulsos,
autônomos e administradores", contidas no artigo 3°, inciso I, da Lei 7.787/1989.
Posteriormente, a Lei n° 8.212/1991, repetindo o disposto no artigo 3°, inciso I, da Lei
n° 7.787/1989, trouxe novamente a questão, para estabelecer o percentual de 20% para a
contribuição devida pelos segurados empresários, trabalhadores avulsos e autônomos
por serviços prestados à empresa. Todavia, referida contribuição somente poderia ter
sido instituída por meio de lei complementar, restando, pois, violada a norma
constitucional inscrita no parágrafo 4° do artigo 195 da Constituição Federal.
- Os contribuintes individuais (autônomos) são obrigados a recolher a contribuição
previdenciária. O lançamento das contribuições previdenciárias devidas pelos
contribuintes individuais só seria possível ante a prova de que tais contribuições não
foram recolhidas por eles próprios. O simples fato da Impugnante não ter procedido ao
desconto das contribuições no momento dos pagamentos efetuados não autoriza a
conclusão de que os contribuintes individuais deixaram de proceder ao pagamento do
tributo por iniciativa própria.
Responsabilidade Tributária. Terceiros
- O Auditor fez o lançamento apenas contra o sujeito passivo, esquecendose de
incluir no pólo passivo o responsável, o que torna o lançamento de terceiros
insubsistente.
Verbas Indenizatórias. Não Incidência
- Não há incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter
indenizatório (décimo terceiro salário, horas extras, um terço de férias gozadas, aviso
prévio).
Cobrança Cumulativa de Multas. Ilegal
- A Auditoria Fiscal fez incidir multa por falta de recolhimento das contribuições
concomitantemente com a multa de ofício por redução indevida, total ou parcial, das
contribuições (definitivas) a pagar na declaração. Transcreve jurisprudência que indica a
impossibilidade de cobrança cumulativa de multa isolada com multa de ofício normal.
Multa de 75%. Confiscatória. Redução para 20%.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

- A aplicação de multa no percentual de 75% é excessiva, desproporcional e
confiscatória, devendo ser reduzida a um patamar razoável, de no máximo, 20%
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1174 a 1186) e decidiu por não acolher
os argumentos. O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS.
OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Dentre as exigências estabelecidas pela legislação destaca-se a necessidade de que a
entidade interessada na obtenção da isenção seja certificada como entidade beneficente
de assistência social.
PEDIDO
DE
CERTIFICAÇÃO
NÃO
APRECIADO.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPEDIMENTO AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Os pedidos de certificação efetuados já sob a égide da Lei n° 12.101, de 27 de
novembro de 2009, só geram efeitos a partir da data da publicação do seu deferimento.
Assim sendo, não existe óbice ao julgamento do contencioso fiscal administrativo
enquanto o pedido de certificação não for apreciado.
ISENÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
O artigo 111 do Código Tributário Nacional estabelece que deve ser interpretada
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, o que impede
a adoção de interpretação sistemática com o fim de estender o alcance da isenção
concedida às entidades beneficentes de assistência social pela Constituição Federal, a
fim de incluir no rol dos beneficiados pela isenção as Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Conforme estabelece o Decreto n° 70.235/1972, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, INCISO VI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
As OSCIP não estão incluídas no rol dos beneficiados pela imunidade prevista no artigo
150, inciso VI, da Constituição Federal, sendo que a referida imunidade refere-se
apenas a impostos, não abrangendo contribuições sociais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/01/2014 (e-fl. 1197). Em 14/02/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1199 a
1204.
Em preliminar alegou que os documentos apresentados pelo contribuinte à
fiscalização não foram juntados aos autos da ação fiscal, que constituiria violação ao direito de
defesa.
No mérito arguiu novamente sobre a questão da imunidade, que assim não estava
obrigada a apresentar GFIP com os fatos. Os demais itens da impugnação não foram
reapresentados no Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar, a recorrente sustenta que os documentos apresentados por ela
quando da fiscalização “notas fiscais, contratos, relatório alusivos às contribuições
previdenciárias recolhidas” e sua escrita fiscal em Pen Drive não foram juntadas aos autos.
Assim, requer a baixa dos autos à origem para que os documentos sejam juntados e se promova
novo exame da matéria.
Sobre a produção de provas, o Código de Processo Civil - Lei no 13.105, de 2015,
prevê no art. 373 que é ônus do autor provar o fato constitutivo do direito e do réu provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito.
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.325, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, as provas documentais que comprovam o direito alegado pelo impugnante
deverão ser apresentadas junto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito.
Assim, não é ônus da fiscalização juntar aos autos documentos apresentados pelo
contribuinte. Seu dever é juntar documentos que comprovem os fatos que justificaram o
lançamento.
Os documentos que o impugnante julgar relevantes para contrapor seu direito
deveriam ter sido apresentados juntamente com a impugnação Estando precluso o direito de
apresenta-los em outro momento, salvo exceções, que não é o caso.
Deste modo, não é cabível o pedido de baixa dos autos para juntada de
documentos neste momento processual.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

Mérito
Imunidade art 195 da CF
No mérito a recorrente não se insurge sobre o cálculo da multa nem sua
capitulação. Sustenta unicamente que é imune à incidência de contribuição previdenciária,
motivo pelo qual é incabível a multa por descumprimento da obrigação acessória de informar em
GFIP os fatos geradores da contribuição, nos termos do art. 32-A da Lei no 8.201, de 1991, com
a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Prevê o citado artigo.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Sobre esse tema, o relatório fiscal assim justifica o lançamento:
No decorrer de fiscalização efetuada no contribuinte supracitado, constatou-se que a
empresa entregou a GFIP das competências 07/2008 a 11/2008, antes do início do
procedimento fiscal, omitindo os segurados empregados relacionados nas planilhas
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DIRF MAIOR BASE EMPREGADOS e RAIS
MAIOR BASE, em anexo, cujas informações foram extraídas das Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e da Relação Anual de informações Sociais –
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

RAIS apresentadas pelo próprio contribuinte. Cabe aqui explicar que esta obtenção
indireta das informações relativas aos segurados da empresa e suas remunerações
deveu-se ao não atendimento pelo contribuinte às intimações que foram solicitados seus
arquivos digitais da contabilidade e folhas de pagamentos. Ressalta-se que a empresa foi
regularmente intimada através dos Termos de Intimação Fiscal - TIF no 02, 03, 04
e 05 a reenviar as GFIP tendo em vista o que foi recolhido em GPS, entretanto, a
mesma não o fez, mesmo quando intimada a esclarecer tais sobras de recolhimento
(GPS-GFIP) através do TIF no 08, também não o fez. (grifei)
O ponto central da discussão e motivação do lançamento da obrigação principal
feita no processo no 10980.722763/2013-03, sobre o fato da pessoa jurídica não possuir o
CEBAS no período.
Em apreciação aos argumentos, a DRJ concluiu pela não existência da imunidade.
O Acórdão no 2202-003.440 do Recurso Voluntário, proferido em 14/06/2016, no
processo 10980.722765/2013-94, que constituía a mesma ação fiscal ora em apreciação mas
relativa ao período de 2009 a 2011, este órgão apreciou os mesmos argumentos relativa à que o
simples fato de constituir a entidade em OSCIP não é motivo suficiente para determinar que faz
jus a imunidade, independentemente de possuir o CEBAS. O Acórdão está assim ementado:
Processo no 10980.722765/201394
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2202003.440–2aCâmara/2aTurmaOrdinária
Sessãode 14dejunhode2016
Matéria CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
INSTITUTO
CORPORE
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
QUALIDADE DE VIDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OSCIP. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE UTILIDADE
PÚBLICA E REGISTRO E CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. ART. 195, PARÁGRAFO 7o DA CF.
O só fato de a entidade ser beneficente de assistência social, como uma OSCIP - criada
pela Lei no 9.790/99, não é suficiente para o reconhecimento da imunidade da cota
patronal devida à seguridade social. Necessária a obtenção do CEBAS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA 02 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

Recurso Voluntário Negado
O mesmo argumento apresentado lá é aqui também manifestado que o
cumprimento dos requisitos do art. 14 da Código Tributário Nacional – CTN, que tem força de
lei complementar, é por si só suficiente para fazer jus à imunidade, independentemente de
possuir certificação.
A legislação que regia o benefício da isenção/imunidade na ocorrência dos fatos
geradores era o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
Com a edição da Lei no 12.101 de 2009, os requisitos passaram a constar do art.
29:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido
o disposto na Seção I deste Capítulo.
(...)
Art. 34. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a data de publicação
desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação da entidade, ao Ministério
responsável, que os julgará nos termos da legislação em vigor à época da protocolização
do requerimento. (grifei)
Embora os artigos citados acima mantenham o termo “isenção”, o Supremo
Tribunal Federal já de muito tempo reconheceu que se trata de uma “imunidade”.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art.
195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de
assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por
elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

no mais elevado plano normativo.(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036,
2228 e 26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida),
sob a alegação que a exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que
ocorrer por lei complementar e não lei ordinária
Com a edição da Lei no 12.101/2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre outras ações.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55
da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o
Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros que
estabeleciam contrapartidas estranhas ao já tratados pelo art. 14 do CTN.
Visando solucionar o problema, foi publicada a Lei Complementar no 187, de 16
de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão da certificação necessária para se obter a
imunidade.
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência
social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, das funções ou das atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem
como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do
Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos
ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os
benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos
ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade,
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do
caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e VIII -
prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação
do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a
entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades beneficentes
com atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que executem:
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos beneficiários da
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de habilitação e
de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida
comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência,
de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo do
trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II do caput
do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for superveniente, observadas as
ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990(Estatuto da Criança e
do Adolescente);
IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o
tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art. 35 da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades beneficentes
poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de participação do
idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites do § 2o do art. 35 da
referida Lei.
(...)
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência social:
I - ser constituída como pessoa jurídica de natureza privada e ter objetivos e públicos-
alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - comprovar inscrição no conselho municipal ou distrital de assistência social, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
III - prestar e manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de assistência
social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de
1993;
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V - comprovar, cumulativamente, que, no ano anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e despesas a serviços, a programas ou a projetos
no âmbito da assistência social e a atividades certificáveis nas áreas de educação, de
saúde ou em ambas, caso a entidade também atue nessas áreas;
b) remunerou seus dirigentes de modo compatível com o seu resultado financeiro do
exercício, na forma a ser definida em regulamento, observados os limites referidos nos
§§ 1o e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.
§ 1o Para fins de certificação, a entidade de assistência social de atendimento que atuar
em mais de um Município ou Estado, inclusive o Distrito Federal, deverá apresentar o
comprovante de inscrição, ou de solicitação desta, de suas atividades nos conselhos de
assistência social de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos Municípios de atuação,
com comprovação de que a preponderância dos custos e das despesas esteja nesses
Municípios, conforme definido em regulamento.
§ 2o Para fins de certificação, a entidade de assistência social de assessoramento ou
defesa e garantia de direitos que atuar em mais de um Município ou Estado, inclusive o
Distrito Federal, deverá apresentar o comprovante de inscrição da entidade, ou de
solicitação desta, no conselho municipal de assistência social de sua sede, ou do Distrito
Federal, caso nele situada a sua sede, nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993.
§ 3o Os requisitos constantes dos incisos II e III do caput deste artigo deverão ser
cumpridos:
I - no ano do protocolo ou no anterior, quando se tratar de concessão da certificação; ou
II - no ano anterior ao do protocolo, quando se tratar de renovação.
§ 4o As entidades que atuem exclusivamente na área certificável de assistência social,
ainda que desempenhem eventual atividade de que trata o art. 30 desta Lei
Complementar, caso obtenham faturamento anual que ultrapasse o valor fixado em
regulamento, deverão apresentar as demonstrações contábeis auditadas, nos termos
definidos em regulamento.
§ 5o As entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou casas-lares,
poderão gozar da imunidade de que trata esta Lei Complementar, desde que seja
firmado contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada e de que
eventual cobrança de participação do idoso no custeio da entidade seja realizada no
limite de 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência
social percebido pelo idoso.
§ 6o (VETADO).
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

§ 6o O limite estabelecido no § 5o deste artigo poderá ser excedido, desde que
observados os seguintes termos: (Promulgação partes vetadas)
I - tenham termo de curatela do idoso; (Promulgação partes vetadas)
II - o usuário seja encaminhado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público ou pelo
gestor local do Suas; e (Promulgação partes vetadas)
III - a pessoa idosa ou seu responsável efetue a doação, de forma livre e voluntária.
(Promulgação partes vetadas)
§ 7o Não se equiparam a entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou
casas-lares, aquelas unidades destinadas somente à hospedagem de idoso e remuneradas
com fins de geração de recursos para as finalidades beneficentes de mantenedora,
conforme o art. 30 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nos 2028 e 4480 e correlatas. (grifei)
Após a edição da Lei Complementar, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, assim se manifestou sobre a exigência do CEBAS como pré requisito para se
obter imunidade das contribuições sociais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS. OBSCURIDADE. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO DA COFINS. INEXIGIBILIDADE DO CEBAS.
Obscuridade endógena conferida no final da ementa consignada e voto condutor gera a
necessidade de saneamento como consequência lógica ou necessária para a supressão do
equívoco. Clarifica-se, assim, que, considerando que as Leis Ordinárias - 8.212/91 e
12.101/09 não trazem somente normas procedimentais para a emissão do CEBAS,
excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência social e de
educação, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN, independentemente da
inexistência ou existência do certificado (RE 566.622/RS e ADI 4.480). (grifei)
Neste contexto, independentemente da questão se a existência do CEBAS poderia
ou não ser pré-requisito para condicionar a fruição da isenção/imunidade, é incontroverso que,
no mínimo, teria que atender aos requisitos do art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (grifei)
Segundo o relatório fiscal:
Antes de tratarmos dos fatos que originaram os lançamentos fiscais objeto deste
relatório é pertinente observar que o INSTITUTO CORPORE PARA O
DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA, regularmente intimado através
do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal -
TIF no 01 e 02, não apresentou, dentre outros documentos, sua contabilidade e suas
folhas de pagamento em meio digital, tampouco trouxe à fiscalização qualquer
justificativa para esta não apresentação, o que provocou a aferição indireta das bases
de cálculo e correspondentes contribuições apuradas na ação fiscal, fundamentada no
§3o do artigo 33 da lei no 8.212/91: (grifei)
A falta de apresentação da contabilidade em meio digital constitui desrespeito ao
disposto no inciso III do art. 14 do CTN.
Sobre este tópico, assim se manifesta a decisão de piso:
Desde logo, cabe ressaltar que a Autuada está obrigada pela legislação a elaborar e
apresentar ao Fisco (sempre que solicitado) a sua escrita fiscal e sua folha de
pagamentos em meio eletrônico. Trata-se de medida fundamental para viabilizar os
procedimentos fiscais e a tornar os mesmos mais confiáveis. Dessa forma, o simples
fato de ter sido desatendida a intimação (sem a apresentação de qualquer justificativa
para a falta de cumprimento do dever legal) já é motivo suficiente para amparar a
aferição indireta das bases de cálculo do crédito fiscal.
Deve ser ainda considerado que não há nos autos qualquer indício, ou comprovação,
de que a documentação em meio papel foi apresentada ao Fisco.
Conforme é possível verificar pelo relatório fiscal e pela documentação juntada aos
autos, a Autuada foi por diversas vezes intimada a apresentar a escrita fiscal e as
folhas de pagamento em meio eletrônico, porém, não atendeu as intimações e não
apresentou qualquer justificativa para a falta de atendimento.
Não há nos autos qualquer comprovação de que foram levadas à Auditoria Fiscal
os livros contábeis e folhas de pagamento em meio papel, sequer um recibo da
documentação entregue à Auditoria. Além disso, no item 5 do relatório a Auditoria
discrimina a documentação examinada durante a ação fiscal: estatuto social; atas de
eleição dos dirigentes da Autuada; GFIP, RAIS e DIRF (documentos obtidos nos
sistemas da RFB (grifei)
A impugnante alega que apresentou a contabilidade em papel à fiscalização, mas
sua alegação não está comprovada no autos, e admite que não o fez em meio digital.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.782 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722928/2013-39

Ficou demonstrado nos autos que não foi possível à fiscalização comprovar o
cumprimento do requisito previsto no inciso III, do art. 14 do CTN: contabilidade regular nos
termo da legislação.
Não comprovando nem ao menos o cumprimento dos requisitos do CTN para a
fruição do benefício da imunidade, não há nem de se adentrar a questão da necessidade ou não
da existência de certificação da entidade no período de autuação.
Assim, está demonstrado que era obrigado à obrigação principal, logo o
descumprimento da obrigação acessória de prestar informações em GFIP é motivo de aplicação
da penalidade prevista na legislação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar, e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1230
DF CARF MF
Original